Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (Lei no 10. 931/04). TÍTULO EXECUTIVO. ATRIBUTO OUTORGADO PELO LEGISLADOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PETIÇÃO INICIAL EXECUTIVA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INDICADA PELOS EMBARGANTES. APRESENTAÇÃO. DESNECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DECORRENTE DE COBRANÇAS REPUTADAS ILÍCITAS. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO INADIMPLIDO CUMULADO DOS ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.251.331 - RS). SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO E COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DE “VENDA CASADA”. INOCORRÊNCIA. IMPORTE MUTUADO. PRECISÃO. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS INDIVIDUALIZADAS. ELISÃO DA MORA QUE DEFLAGRARA O VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. ALEGAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO MUTUÁRIO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. VETOR APLICADO. INPC. ÍNDICE ADEQUADO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DO PRÓPRIO APELO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em se enquadrando a hipótese nas exceções pontuadas, não estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, a atuação positiva do relator demanda a formulação de pedido da parte recorrente com esse objetivo em ambiente próprio, e não no bojo do próprio apelo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado e retratado em planilha de cálculo do débito ou nos extratos da conta corrente, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto seu despojamento desse atributo simples formulações deduzidas pelo obrigado à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
3. É inexorável que o exigido pelo legislador ao estabelecer que a execução deve ser aparelhada com memória discriminativa do débito exeqüendo destina-se simplesmente a resguardar o próprio executado (CPC, art. 614, II), permitindo-lhe apreender o que lhe está sendo exigido, resultando que, preenchidos os requisitos necessários, a inicial executiva afigura-se apta a ensejar o processamento da execução, tornando desnecessária a apresentação de todos os extratos e demais elementos indicados pelos embargantes, infirmando a inépcia que, de modo transverso, lhe fora atribuída em inteira desconformidade com o nela estampado.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir do procedimento ao qual estão sujeitos os embargos do devedor, que a parte embargada é intimada, na pessoa do seu patrono, para contrariar os embargos, e não citada pessoalmente para contestá-los com a advertência de que sua inércia implicará a assimilação dos fatos articulados como expressão da verdade, o que, por si só, elide a aplicação dos efeitos da revelia ante a ausência de impugnação, que, ademais, não implicam o necessário acolhimento do pedido, ensejando simplesmente a assimilação dos fatos como expressão da verdade se não infirmados pelos demais elementos de convicção coligidos (CPC, arts. 319 e 740).
5. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a medida provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
6. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência no disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
7. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
8. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
9. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
10. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeito o mutuário ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória fixada dentro do limite legalmente permitido – 2% do débito inadimplido -, não se divisa previsão, ainda que dissimulada, de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, notadamente porque os juros remuneratórios, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora.
11. Os juros remuneratórios, como contraprestação pela imobilização do capital mutuado, destinando-se à sua remuneração, não encerram conteúdo sancionatório, daí porque é lícita e legítima sua incidência, no período da inadimplência, cumulada com os juros e multa moratórios convencionados, não encerrando a agregação dos acessórios a utilização dissimulada da comissão de permanência como acessório moratório, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da mora.
12. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade em razão de ter sido contratado com seguradora integrante do mesmo grupo econômico do mutuante, pois, conquanto destinado a acobertar também o fornecedor do crédito, encerra cobertura consoante seus interesses, destinando-se a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses expressamente delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se da legitimidade presumida inerente aos negócios jurídicos.
13. A denominada “venda casada”, prática coibida pelo legislador de consumo como abusiva (CDC, art. 39, I), qualifica-se quando exigida a contratação de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, e, assim, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo fomentado em razão dos riscos inerentes à inadimplência, conquanto também volvido a conferir garantia de adimplemento ao mutuante, mas assegurando cobertura ao contratante, não se desvela com aludida qualificação de molde a ser suspenso em ambiente de tutela provisória ante a ausência de verossimilhança do formulado com essa conformação jurídica.
14. O seguro de proteção financeira – seguro prestamista -, destinando-se a acobertar o mutuante e também o mutuário dos riscos da inadimplência, integra as bases que modularam a contratação do mútuo garantido, intercedendo na análise do risco do negócio com reflexo na fixação das condições da contratação, notadamente nos juros remuneratórios convencionados, apreensão que corrobora a inviabilidade de ser suspensa a contratação em ambiente provisório por impactar a medida interseção em contratos diversos, afetando a autonomia de vontade dos contratantes sem fato que se desvele apto a legitimar essa a interferência.
15. A tarifa de cadastro, ou denominação congênere, é passível de ser exigida uma única vez ao início do relacionamento entabulado entre mutuário e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc. -, legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta na sua exigibilidade se ponderada sua expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual revogado (REsp no 1.251.331 - RS).
16. A atualização monetária qualifica-se como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, donde emerge que, não previsto no instrumento contratual seu parâmetro, de molde a ser assegurada sua destinação teleológica, deve ser paramentada por índice que reflete os efeitos genéricos da inflação, como é o caso do INPC.
17. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.